Tribunal: STF
Processo: Rcl 72774
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011338-24.2018.5.15.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato de corretagem para a prestação de serviços de captação de clientes e intermediação de negócios, sendo a beneficiária uma trabalhadora autônoma. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não descaracteriza a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, resultante da livre manifestação de vontade.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A presente questão foi analisada e decidida por parte do MM. Juízo de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:



    "Alega a reclamante que a reclamada firmou com ela um "Contrato de Corretagem de Imóveis", pelo qual a reclamante deveria realizar, sem exclusividade, o serviço de venda de lotes do loteamento, por ela administrado, objeto de campanha de vendas. Que o contrato firmado apenas serviu para "mascarar" a relação de emprego existente e desvirtuar a realidade fática. Diz, ainda, que não tinha licença profissional para atuar como tal, sendo mera funcionária da reclamada, com nítido caráter de burlar a lei trabalhista ao deixar de registrá-la e pagar as verbas decorrentes de uma relação empregatícia. Que em 20.04.2017, houve a rescisão do contrato com a dispensa da reclamante, ocasião em que ela se encontrava grávida. Pugna pela nulidade do contrato de corretagem, com o reconhecimento de vínculo empregatício e anotação na CTPS: período de 09/04/2015 a 20/04/2017, com salário mensal de R$2.000,00, na função de atendente de telemarketing, e o pagamento das verbas decorrentes.



    A reclamada em defesa alega que o contrato de corretagem de imóveis firmado entre as partes é plenamente válido e reflete exatamente as atividades exercidas pela contratada, não sendo possível se falar na sua nulidade ou em reconhecimento de vínculo empregatício. Que de fato, a reclamante manteve contrato de prestação de serviços com a reclamada de 09/04/2015 até 21/04/2017, para prospectar e indicar possíveis compradores de lotes dos loteamentos por ela comercializados, tendo sido contratada como agente autônoma, sem nenhum vínculo de dependência, nem subordinação jurídica com a reclamada. Que o valor médio mensal recebido foi de apenas R$ 140,38 de comissão, conforme relações anexas, e não de R$ 2.000,00, conforme ardilosamente apontado na prefacial.



    São requisitos para a configuração do vínculo empregatício nos termos do art. 3º da CLT a prestação de trabalho remunerada, por pessoa física, com natureza intuitu personae, não eventual e mediante subordinação. Sendo a relação empregatícia regra geral, provada pelo reclamante a prestação laboral nos termos do art. 373, inc. I do CPC, persiste a presunção relativa da existência do vínculo empregatício.



    Pois bem, foram ouvidas uma testemunha da autora e duas testemunhas da reclamada, estando o juízo plenamente convencido que as declarações da testemunha da reclamante foram muito mais verossímeis do que aquelas prestadas pelas testemunhas da ré, uma vez que as testemunhas da reclamada afirmaram que atuaram como prospectores/corretores e que não recebiam da reclamada nenhum valor fixo por mês e não recebiam qualquer ajuda de custo fixa semanal e a reclamante juntou com a inicial os comprovantes de que toda semana recebia da reclamada R$500,00, pelo que se pode conclui que a atividade da autora não era a mesma exercida pelas testemunhas, porque não há justificativa para a autora receber R$2.000,00 por mês e os outros só receberem as comissões realizando as mesmas atividades.



    Salienta-se que o fato de a testemunha da autora ter trazido algumas informações diferentes das narradas no processo em que é reclamante não elide as conclusões acima expostas.



    A testemunha indicada pela reclamante, por sua vez, confirmou suas alegações quando declarou: "a reclamante ficava fisicamente no Condomínio Ninho Verde, que era sede administrativa da reclamada; a reclamante não participava dos plantões de venda; a função da reclamante era entrar em contato com possíveis clientes que tinham sido atendidos pelos corretores nas ações de venda do empreendimento; era papel da reclamante ligar para essas pessoas, na tentativa de agendar visita para conhecer o empreendimento da reclamada; se a reclamante conseguisse agendar essa visita, comunicava o corretor que tinha feito o primeiro atendimento, para que ele prosseguisse na venda; a reclamante não efetuava vendas em favor da reclamada, fazendo apenas essa "ponte" entre o corretor e o cliente; o depoente fazia parte da mesma equipe que a reclamante; o superior hierárquico deles era o sr. Newton, supervisor de vendas; a jornada do reclamante era de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 17:00 horas; a reclamante recebia uma porcentagem caso a venda fosse efetivada pelo corretor; a reclamante sequer tinha contato como cliente, não participando da formalização do contrato."



    Desta forma, presentes os requisitos da relação de emprego, tenho como havido o vínculo empregatício entre a reclamante e a reclamada e condeno-a a proceder as devidas anotações na CTPS da reclamante, constando a data de admissão 09/04/2015 e demissão 20/04/2017, remuneração de R$ 2.000,00 por mês, função de atendente de telemarketing(...)" (grifei).



    Não obstante o arrazoado pela recorrente, a r. sentença de origem, no ponto em que reconheceu a existência do vínculo empregatício entre a reclamante e a reclamada, não merece reparo.



    Importante destacar, logo de partida, que não tendo sido negada a prestação de serviços por parte da recorrente, mas apenas impugnado a forma como tal se deu, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, por se tratar de fato modificativo à condição de empregado (artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC).



    Destaque-se, também, que a questão que envolve a alegada suspeição da testemunha da reclamante já restou analisada, tendo sido rechaçada.



    Igualmente, não há que se falar em contrariedade, no depoimento da testemunha Elton, tendo em vista que as informações por ele trazidas acerca da existência do vínculo de emprego estão alinhadas à prova documental, em especial, aos comprovantes de pagamento semanal da reclamante, anexados à inicial, e, também, considerados para a formação do convencimento do Juízo de origem.



    Ressalte-se, ainda, por importante, que, no presente feito, o depoimento das testemunhas da reclamada não foi desconsiderado, como alega a recorrente, mas confrontado com as demais provas produzidas.



    Portanto, a reclamada não se desvencilhou a contento de seu ônus probatório, não cabendo argumentar que o contrato de corretagem de imóveis juntado à defesa apontaria para o não preenchimento dos elementos constitutivos do vínculo, elencados no art. 3º da CLT, haja vista a prevalência da realidade sobre a formalidade dos documentos apresentados.



    Desta forma, comungando integralmente com os fundamentos constantes na r. sentença de origem que detalhadamente analisou toda a prova produzida e adoto os fundamentos constantes no julgado de primeiro grau como razões de decidir, no presente feito, por também reputar que presentes todos os requisitos configuradores do vínculo de emprego entre as partes, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação).



    Quanto ao término do contrato de emprego, prevalece a alegação da inicial de dispensa sem justa causa, haja vista que não foi contrariada por prova em sentido contrário o que atrai a incidência do princípio da continuidade o qual presume que o vínculo trabalhista entre empregador e empregado persiste por prazo indeterminado.



    Logo, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos consectários legais deferidos na r. sentença (verbas trabalhistas, inclusive rescisórias e multa do artigo 477, §8º, da CLT, bem como obrigação de fazer de anotação do contrato de trabalho em CTPS).



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente